Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713226-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, MILTRINCO SOCIEDADE ANONIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n. 0718219-50.2020.8.07.0001, nomeou o representante legal da empresa Executada para atuar como administrador – equiparado à figura do depositário judicial, em cumprimento à decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento. Contudo, importante ressaltar que o Executado, ora Agravado, peticionou nos autos de origem apresentando, a priori, bens que garantem o Juízo, em detrimento da penhora sobre o faturamento, e alegando excesso de execução (ID 90682152, processo de origem), o que ainda não fora apreciado pelo Juízo de origem. Tal mister impacta diretamente no pleito do Exequente, ora Agravante, em relação ao presente recurso. Desta forma, aguarde-se a manifestação do Juízo de origem acerca da petição acima indicada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Após retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021 10:27:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador